Tribunal: TJSP
Processo: 1030218-34.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Lançamento de pontuação na CNH da Impetrante enquanto pendente análise de recurso administrativo – Segurança concedida – Caso em que se deve assegurar á Impetrante o direito de não ter lançado a pontuação em seu prontuário até que o processo administrativo em que se discute a legalidade da infração tenha decisão final, esgotadas todas as esferas

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Lançamento de pontuação na CNH da Impetrante enquanto pendente análise de recurso administrativo – Segurança concedida – Caso em que se deve assegurar á Impetrante o direito de não ter lançado a pontuação em seu prontuário até que o processo administrativo em que se discute a legalidade da infração tenha decisão final, esgotadas todas as esferas administrativas – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030218-34.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida THAÍS PIMENTA FRANCO MORAIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030218-34.2020.8.26.0053 -Voto no 41.061
2
Voto no 41.061
Reexame Necessário no 1030218-34.2020.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente(s): JUÍZO “EX OFFÍCIO”
Recorrida(s): THAÍS PIMENTA FRANCO MORAIS
Reexame
Necessário

Mandado
de
Segurança

Lançamento de pontuação na CNH da Impetrante enquanto
pendente análise de recurso administrativo Segurança
concedida Caso em que se deve assegurar á Impetrante o
direito de não ter lançado a pontuação em seu prontuário até
que o processo administrativo em que se discute a
legalidade da infração tenha decisão final, esgotadas todas
as esferas administrativas Sentença mantida Recurso
desprovido.
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de
concessão de liminar impetrado por Thaís Pimenta Franco Morais contra o
Diretor de Habilitação do DETRAN/SP, objetivando afastar pontuação de
seu prontuário, sob a alegação de que foi não foi apreciado recurso
administrativo interposto tempestivamente.
A liminar foi concedida (fls. 30).
Em parecer, o i. membro do Ministério Público de
primeiro grau afirmou não ter interesse institucional na questão de fundo (fls.
39/41).
A r. sentença de fls. 78/80, prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Luis Eduardo Medeiros Grisolia, concedeu a segurança, para
determinar que a Autoridade Coatora retire do prontuário do Impetrante a
pontuação decorrente do auto de infração de trânsito HT-A2-544265-9, bem
como os efeitos cadastrais da mesma no RENACH, enquanto estiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030218-34.2020.8.26.0053 -Voto no 41.061
3
pendente de julgamento definitivo o recurso administrativo interposto pela
Impetrante.
Custas e despesas na forma da lei. Sem
condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art.
25 da Lei no 12.016/2009.
Subiram os autos mediante o reexame necessário.
É o relatório.
O recurso oficial não merece prosperar, não
comportando reforma a r. sentença recorrida.
O cerne da controvérsia posta reside na pretensão
da Impetrante em afastar a aplicação de penalidade, tendo em vista a falta
de apreciação de recurso administrativo interposto tempestivamente.
Nesse cenário, pela oportunidade, este Relator se
utiliza do disposto no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, a fim de reiterar os bem fundamentados termos da sentença
proferida em Primeiro Grau, “in verbis”:
“A ordem deve ser concedida.
As penalidades aplicadas só poderão ser cadastradas no
RENACH depois de esgotados os recursos administrativos, como
estabelece o art. 17 da mesma Resolução do CONTRAN:
Art. 17. Somente depois de esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH.
O documento de fls. 29 comprova que a autoridade coatora já
lançou a pontuação, antes do esgotamento das vias administrativas.
A autoridade coatora deve assegurar o Princípio do Contraditório
e da Ampla Defesa ao impetrante, devendo a pontuação da multa
ser lançada somente após a análise e exaurimento dos recursos
administrativos interpostos pelo impetrante.
Portanto, há direito líquido e certo do impetrante de não ter
lançada a pontuação de multa em seu prontuário, enquanto não
houver o exaurimento das vias administrativas.” (fls. 48/49)
Como bem se extrai dos autos, ainda não houve o
trânsito em julgado do recurso administrativo em comento, razão pela qual
se determina que a aplicação da penalidade em face da Impetrante se dê
apenas após esgotadas todas as instâncias administrativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030218-34.2020.8.26.0053 -Voto no 41.061
4
Nessa ordem de ideias, vale lembrar o disposto no
artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo teor dispõe que somente
depois de esgotados os recursos administrativos as penalidades serão
cadastradas no RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados):
“Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de
julgamento de infrações e penalidades:
I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289; II - a
não interposição do recurso no prazo legal; e
III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e
requerimento de encerramento do processo na fase em que se
encontra, sem apresentação de defesa ou recurso.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.”
Também, o artigo 265 do CTB dispõe que “as
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento
de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de
trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator,
amplo direito de defesa”.
Da mesma forma, a Resolução no 182 de 09 de
setembro de 2005 do Conselho Nacional de Trânsito, que disciplina a
uniformização
do
procedimento
administrativo
para
imposição
de
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH, prevê
em seu artigo 24:
"No curso do processo administrativo de que trata esta Resolução
não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive
para fins de mudança de categoria da CNH, renovação e
transferência para outra unidade da Federação, até a notificação
para a entrega da CNH, de que trata o art. 19".
É, portanto, inviável a aplicação da pontuação ao
condutor, enquanto pendente solução na esfera administrativa, o que
implicaria cumprimento antecipado da punição, sem que analisada a defesa
apresentada.
No mesmo sentido:
“Remessa necessária
Mandado de segurança
Indevido o
lançamento da pontuação no prontuário do impetrante sem haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030218-34.2020.8.26.0053 -Voto no 41.061
5
decisão administrativa definitiva Conduta incompatível com o
art. 290 do CTB Segurança concedida Reexame Necessário
suscitado Desprovimento de rigor Caracterizada a violação a
direito líquido e certo Precedentes Concessão da segurança
que se impunha
Sentença mantida
Remessa Necessária
desprovida.”
(Remessa
Necessária
no
1058774-45.2019.8.26.0053, Relator Sidney Romano dos Reis, 6a
Câmara de Direito Público, j. em 21/05/2020)
“Trânsito - mandado de segurança Inscrição de pontuação em
prontuário anteriormente à existência de decisão definitiva em
processo administrativo - Descabimento, eis que caracterizador
de verdadeira antecipação de penalidade - Inteligência do art.
290, parágrafo único do CTB e do art. 6o da Resolução Contran no
182/2005 - Vilipêndio ao devido processo legal, segurança
jurídica, ampla defesa e à presunção de inocência - Precedentes
em casos análogos sentença de concessão da ordem mantida -
Reexame necessário desprovido.” (Remessa Necessária no
1006386-06.2019.8.26.0053,
Relator
Souza
Meirelles,
12a
Câmara de Direito Público, j. em 17/03/2020)
“REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. CNH.
Bloqueio do prontuário do impetrante indevido. Medida constritiva
imposta antes do julgamento definitivo do auto de infração. Prova
da pendência de recurso administrativo. Ordem corretamente
concedida para evitar a produção de efeitos da multa ainda não
tornada definitiva. Observação de que o bloqueio determinado por
fatores distintos não restou afetado pela concessão da ordem.
Remessa necessária rejeitada, com observação.” (Remessa
Necessária no 1044328-72.2019.8.26.0053; Relator Bandeira Lins,
8a Câmara de Direito Público, j. em 20/02/2020).
Nesse contexto, enquanto não houver decisão
administrativa transitada em julgado que imponha a medida restritiva
guerreada, inegável reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
Por se tratar de mandado de segurança e não haver
recurso voluntário, não há que se falar em aplicação do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030218-34.2020.8.26.0053 -Voto no 41.061
6
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
MARREY UINT
Relator